Tribunal: TCU
Processo: 015.742/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6522/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Marta Helena de Sousa Costa Silva emitido pela Fundação Universidade de Brasília, submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela manutenção, nos proventos, de parcela decorrente de decisão judicial referente à incorporação da URP (26,05%), não absorvida pelos posteriores acréscimos remuneratórios do cargo; Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário (Rel. Min. Adylson Motta), confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos, no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais com suporte fático exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que a irregularidade tipificada é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos, entre outros: do Plenário, 1.614/2019 (Rel. Min. Ana Arraes); da Primeira Câmara, 49/2022 (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), 215/2022 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira), 3.036/2022 (Rel. Min. Benjamin Zymler) e 3.068/2022 (Rel. Min. Jorge Oliveira); e da Segunda Câmara, 1.991/2022 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer), 2.457/2022 (Rel. Min. Bruno Dantas), 2.656/2022 (Rel. Min. Antonio Anastasia) e 2.720/2022 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); Considerando que a continuidade do pagamento ora inquinado decorre de decisão liminar proferida em Mandado de Segurança impetrado pelo respectivo sindicato junto ao Supremo Tribunal Federal, cujo trânsito em julgado não foi noticiado nos autos; Considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação, em conformidade com o decidido nos Acórdãos da Primeira Câmara 2.827/2022 (Rel. Min. Benjamin Zymler), 3.068/2022 (Rel. Min. Jorge Oliveira), 9.161/2021 (Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira); e da Segunda Câmara, 2.151/2021 (de minha relatoria) e 2.644/2022 (Rel. Min. Aroldo Cedraz); e outros; Considerando que a medida liminar deferida pelo STF, no âmbito do MS 28.819-DF, assegurou aos servidores substituídos, até o julgamento do mérito do mandamus , tão somente a manutenção do valor percebido a título de URP/1989. Com isso, restou assegurado a cada servidor substituído o direito de conservar em sua remuneração o quantum percebido em decorrência da URP, em 10/9/2010, data da concessão da referida medida liminar; Considerando que a Fundação Universidade de Brasília extrapolou os limites da liminar deferida pela Ministra Carmen Lúcia, elevando substancialmente o valor da parcela sub judice . É que os administradores da Fundação continuaram a pagar a vantagem sob a forma de percentual (26,05%) incidente sobre as demais rubricas integrantes da remuneração da inativa; Considerando que meu Gabinete verificou, em consulta ao Sigepe e ao e-Pessoal, que, na data em que houve a concessão da medida liminar, 16/9/2010, a URP era paga à interessada no valor de R$ 699,57 conforme dados da folha de pagamento de 10/2010, e que o valor que está sendo pago atualmente é de R$ 1.593,14, referência 5/2023, muito superior ao que restou garantido pela liminar referida; Considerando, em acréscimo às análises dos pareceres técnicos, que, embora não se possa determinar a supressão da URP/1989, em face da liminar concedida pelo STF, deve ser determinado à Fundação Universidade de Brasília que proceda à imediata correção do seu valor, restabelecendo aquele devido à interessada em setembro de 2010, valor de referência 10/2010; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Marta Helena de Sousa Costa Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 a seguir: 1. Processo TC- Processo 015.742/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marta Helena de Sousa Costa Silva (XXX.076.831-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade de Brasília, que: 1.7.1. corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica " DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP ", alusiva à URP de fevereiro de 1989, paga à interessada, restabelecendo o valor verificado na data em que a decisão liminar, 16/9/2010, que assegurou a sua irredutibilidade, foi proferida (Mandado de Segurança 28.819-DF); 1.7.2. acompanhe a tramitação do MS 28.819-DF, em curso no Supremo Tribunal Federal, e, uma vez desconstituída a liminar que assegura a manutenção da URP de fevereiro de 1989 na remuneração da interessada, promova a imediata supressão da parcela e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a impetração da ação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, salvo expressa disposição judicial em sentido diverso; 1.7.3. após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial acima referido, emita novo ato de concessão de aposentadoria para a interessada, submetendo-o ao exame desta Corte de Contas; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018. 1.8. dar ciência deste Acórdão à interessada e à Fundação Universidade de Brasília.